Tribunal: TJSP
Processo: 2233234-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas corpus. Pedido de substituição de testemunha arrolada na fase do art. 422 do CPP. Indeferimento fundamentado. Não preenchimento das hipóteses legalmente previstas no art. 451 do CPC, o qual é aplicado ao processo penal por analogia, nos termos do art. 3o do CPP. Preclusão. Suspeição da MMa. Juíza a quo. Verificação da alegada parcialidade que extrapola os estreitos limites do writ, havendo

Ementa:
Habeas corpus. Pedido de substituição de testemunha arrolada na fase do art. 422 do CPP. Indeferimento fundamentado. Não preenchimento das hipóteses legalmente previstas no art. 451 do CPC, o qual é aplicado ao processo penal por analogia, nos termos do art. 3o do CPP. Preclusão. Suspeição da MMa. Juíza a quo. Verificação da alegada parcialidade que extrapola os estreitos limites do writ, havendo via procedimental específica para veicular tal pretensão, ou seja, exceção de suspeição. Ademais, o paciente será julgado pelos Jurados, ao passo que a Magistrada apenas presidirá a sessão de julgamento do Tribunal do Júri. Ordem denegada.